Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746277-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA RODRIGUES DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0725905-30.2019.8.07.0001. A agravante se insurge contra decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc”. Em suas razões, declara ser hipossuficiente do ponto de vista econômico, pois não possui condições de arcar com pagamento de honorários periciais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Menciona que a justiça gratuita foi pleiteada na ação principal (execução no 0714791-94.2019.8.07.0001) e esse pedido nunca foi indeferido. Requer que os honorários periciais sejam pagos com recursos da União. Em despacho anterior (ID 20786396 - Pág. 2), determinei que a recorrente demonstrasse a tempestividade do recurso, o que foi feito (ID 21087941 - Pág. 1-2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, não se identifica a verossimilhança das alegações da agravante, pois sua tese recursal está em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (“ex tunc”) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido. Logo, se o pedido e a concessão da gratuidade são posteriores à decisão que atribuiu à recorrente o ônus de pagar os honorários periciais, esse deferimento não tem o condão de isentar a parte do recolhimento da aludida despesa. Vejamos a situação concreta a partir de uma reconstituição histórica dos atos processuais. Nos autos dos embargos à execução proposto pelo agravado em face da agravante, em 04/06/2020, foi proferido despacho de especificação de provas (ID 64759562 - Pág. 1). Em 05/06/2020, a agravante requereu a produção de prova pericial grafotécnica formulando quesitos (ID 64837514 - Pág. 1). Em 04/07/2020, o ilustre Juízo a quo deferiu a realização da perícia requerida assentando que caberia à agravante o pagamento dos honorários periciais (ID 66958405 - Pág. 1). Em 06/07/2020, sem interpor recurso, a agravante-ré ratifica os quesitos anteriormente formulados requerendo a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID 67034408 - Pág. 1). Intimada para se manifestar sobre os honorários, precificados pelo perito em R$3.000,00 (ID 69153146 - Pág. 1), a agravante, em 24/08/2020, simplesmente mencionou não possuir condições de efetuar o pagamento sem prejuízo do sustento próprio e da família e reiterou o pedido feito em 06/07/2020 a respeito da concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID 70628195 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo determinou a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade (ID 72335376 - Pág. 1). Apresentados os documentos, foi proferida decisão na qual foi deferida a gratuidade de justiça. Na mesma decisão, contudo, ficou ressaltado “que o benefício somente foi requerido nos autos após o deferimento da prova pericial, não possuindo efeito retroativo para alcançar os encargos processuais já impostos” (ID 73419830 - Pág. 1 – grifei). Opostos embargos de declaração (ID 73502244 - Pág. 1-4), a decisão foi integrada: “...a gratuidade de justiça solicitada pela embargada neste feito fora solicitada e acatada após o deferimento da prova pericial e, portanto, não alcança o custo do ato” (ID 73723886 - Pág. 1). Assim resenhados os fatos, passo à decisão que me cabe. Como visto, em 04/07/2020 (ID 66958405 - Pág. 1), o ilustre Juízo a quo atribuiu à recorrente o ônus do pagamento dos honorários periciais. O pedido de concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita foi apresentado somente dois dias depois, em 06/07/2020 (ID 67034408 - Pág. 1). Como já assinalado, a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, tendo em vista a imprevisibilidade dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, impossibilitando-as de arcar com custas e despesas processuais. Entretanto, a concessão desse benefício somente produz efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou que lhe sejam posteriores não sendo admitida a retroatividade de seus efeitos, já tendo o TJDFT se manifestado com a orientação de que: "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria e deste Tribunal de Justiça é de que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativos, ex tunc, para abranger atos processuais anteriores ao seu deferimento" (Acórdão 1285859, 07158386920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020); "A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc)" (Acórdão 1285711, 00003793020188070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020); "Em que pese isentar a parte recorrente do recolhimento do preparo recursal, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, a concessão do benefício não opera efeitos ex tunc, ou seja, não retroage a momento anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas para o futuro" (Acórdão 1280281, 07293283220188070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020); "Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo" (Acórdão 1271794, 07097432620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020). Convém afirmar ainda que a conclusão firmada na r. decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência deste Órgão Colegiado no sentido de que a gratuidade é fenômeno endoprocessual: “...se a gratuidade de justiça não retroage - ex nunc - nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto...” (Acórdão 1285859, 07158386920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020). Assim, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator